Tribunal: TJPA
Processo: 0809348-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809348-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809348-42.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: IARA ANDRESSA DE O. DAMASCENO e SALOMÃO DOS SANTOS MATOS.

PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A DECRETAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos exigidos para a decretação da referida medida extrema é improcedente, visto que se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para a ofendida do crime em questão e para a sociedade de maneira geral. Igualmente, o crime teria sido praticado mediante violência sexual, restando evidenciado o destemor e a ousadia da conduta do coacto e, portanto, a sua periculosidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados Iara Andressa de Oliveira Damasceno e Salomão dos Santos Matos em favor do paciente JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, preso no dia 15/05/2023, em cumprimento ao mandado de prisão, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação Penal nº 0801270-31.2023.8.14.0074.

Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos exigidos para a decretação da referida medida extrema; b) qualidades pessoais favoráveis.

Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14546321 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14620356 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 14909128 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu manifestação acerca da representação pela decretação de prisão preventiva em desfavor do paciente.

De acordo com as investigações, o coacto é acusado de ter praticado, de forma reiterada, atos libidinosos contra sua enteada, T. N. P., de apenas 12 (doze) anos de idade.

No dia 15/02/2023, representantes do Conselho Tutelar receberam um chamado de IRLENE CHAVES DO NASCIMENTO, informando que a sua filha, T. N. P., estaria morando na casa de uma terceira pessoa e não estaria frequentando a escola. Ao chegarem na casa onde a adolescente estaria morando, a mãe da ofendida, na companhia das representantes do Conselho Tutelar, foi recebida com graves ameaças de arma branca por parte da adolescente.

Na delegacia, a autoridade policial percebeu o visível estado de desespero da vítima, e, ao ouvi-la na presença das representantes do Conselho Tutelar, a ofendida revelou que o motivo da agressividade seria o medo de voltar a morar na casa da mãe, pois lá sofria constantes abusos físicos e sexuais.

Durante escuta especializada, a vítima relatou que o seu padrasto tocava em suas partes íntimas e sua mãe sabia disso, pois uma vez viu o companheiro cometendo o ato e apenas brigou com ele.

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A DECRETAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Está configurada a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco à vítima do crime em questão e para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido mediante violência sexual, restando evidenciado o destemor e a ousadia da conduta do coacto e, portanto, a sua periculosidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Entendo que há os requisitos para prisão preventiva do representado, nos termos dos

artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Acompanho o parecer ministerial.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas na fase policial, ressaltando que há indícios de que o acusado cometeu o crime de estupro de vulnerável, notadamente pelos depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, bem como pela Escuta Especializada da vítima (ID nº 92171360 - pág. 14/16).

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório, sobretudo pelo modus operandi utilizado para a prática delituosa, a periculosidade social do acusado e a gravidade concreta do delito.

Além disso, sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ademais, da análise detida dos autos, percebo, ainda, a necessidade de resguardo da instrução criminal, visto que o acusado é padrasto da vítima, o que pode ensejar episódios de ameaça e intimidação, com consequente perigo para produção de provas durante a instrução processual, além do que há a necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da menor.

Ante o exposto, uma vez que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade concreta da conduta e como forma de garantia da ordem pública, da paz social e pela conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO NACIONAL JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA.[...]

Assim o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar, mostrando a necessidade da prisão preventiva.

[...]Em 10/05/2023, a prisão preventiva do acusado foi decretada, tendo sido cumprida, em 14/05/2023, e mantida quando da realização da audiência de custódia, em 15/05/2023.

Com efeito, não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo diante das declarações da vítima, colhidas através da escuta especializada.

Além disso, a gravidade concreta da conduta - e não meramente abstrata - é um dos motivos - e não o único - que também fundamenta a manutenção do decreto preventivo, já que se trata de acusação do cometimento de estupro de vulnerável, crime hediondo, cometido em desfavor da própria enteada.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, acrescidos de documento comprobatório, o que, da análise acurada dos autos, não vislumbro. Ora, o fato de a vítima não residir mais no mesmo endereço, bem como a suposição de que quando voltar a morar com a mãe será em outra cidade, não afasta as demais circunstâncias que circundam o caso concreto, do contrário, quem teria a liberdade cerceada seria a vítima, o que não se admite.[...]

[...]Logo, não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada pela jurisprudência pátria), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito (modus operandi).

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do acusado no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança à vítima e ao meio social. Aqui, ressalto, também, a necessária e urgente, proteção à integridade física e psicológica da vítima.[...]

[...]De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, pelo que entendo ser proporcional e adequada a manutenção da prisão. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Desta feita, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO formulado em favor de

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, observando que não reúne o investigado os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319 do CPP.[...]

Ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, evitando que o paciente cometa novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, com o objetivo de evitar que posto em liberdade ofereça risco para a vítima do crime em questão e para a sociedade de maneira geral, na medida em que se trata de crime cometido mediante violência sexual, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, conheço e denego o presente
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/09/2023